Tribunal: TJMT
Processo: 1051596-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051596-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS - CPF: 011.790.641-78 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS OS CONTRATOS COM AS INFORMAÇÕES REFERENTES A MODALIDADE PACTUADA

– UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

OU QUE A AUTORA TENHA SIDO LEVADA A ERRO ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA E SOBRE O SEU FUNCIONAMENTO -

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RECURSO DESPROVIDO .

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento ou que foi induzida a erro de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que a Autora não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que
o
contrato registra a modalidade contratada e os encargos incidentes e, ademais,

utilizou o cartão em oportunidades

diversas realizando saque para obtenção do crédito que necessitava na época, além de declarar expressamente que recebeu as informações necessárias acerca da contratação levada a efeito entre as partes.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto, a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal, visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

No contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

A taxa de juros em torno de 2.60% a.m constante dos contratos juntados aos Autos é compatível com a modalidade contratada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1051596-60-2024

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S/A

APELADA: ELISÂNGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Capital Consig Sociedade de Crédito S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão ajuizada pela Apelada para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixar os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, determinar a restituição do indébito na forma simples, determinar a apuração dos valores em liquidação de sentença, admitir a compensação, determinar o recálculo levando em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data, reconhecer sucumbência as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora fixando os honorários advocatícios

em 10%
sobre o valor da condenação
, observando da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais o Apelante afirma que trata-se de Ação Declaratória de Abusividade Contratual e Conversão em Empréstimo Consignado, tendo a Autora sustentado
desconhecimento e abusividade quanto a modalidade de crédito pedindo, assim, sua anulação também por eventual vicio de consentimento.

Assevera que não há vício de consentimento no caso em análise, acrescentando que há nos autos comprovantes do saques assim como dos termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital validadas e verificáveis, não havendo falar em conversão da modalidade do crédito
.

Assinala que trata-se de negócio jurídico válido e que

contrariamente ao sustentado pela Recorrida, houve respeito ao dever de informação no negócio jurídico em atendimento ao disposto no artigo 6º II do código de defesa do consumidor.

Alega que a modalidade de crédito consignado está integralmente amparada pela legislação vigente, sendo sua estrutura e funcionamento estabelecidos de forma clara e objetiva, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e que
a operação, foi realizada com estrita observância dos limites legais e das normas regulamentares estabelecidas pelo Banco Central do Brasil
, o que reforça sua plena conformidade jurídica, afirmando, ainda a validade das assinaturas digitais constantes dos contratos.

Assevera que o valor devido deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, afastando-se qualquer outra forma de correção monetária adicional, sob pena de incorrer em bis in idem. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões
a Apelada argumenta que O Apelante não impugnou os termos da sentença ocorrendo ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Assevera que a sentença não merece reforma quanto a conversão do cartão de crédito na modalidade empréstimo consignado, não podendo o contrato ser mantido nos termos contratados.

Verbera que no mês de maio/2025 fora aberta investigação policial em razão da fraude milionária relativa a créditos consignados (empréstimos) ofertados à servidores públicos do Estado de Mato Grosso; o qual identificou práticas fraudulentas perpetradas nos créditos consignados, como se pode ver dos noticiários anexo

Sustenta que a Lei 12.933/2025, que apresenta algumas mudanças significativas na contratação de empréstimos e que um dos pontos regulamentados pela nova Lei, é a margem para contratação de consignação, que não poderá ultrapassar de 35% da remuneração mensal, havendo possibilidade de conversão desse empréstimo para o consignado, com a comprovação da efetiva diminuição da taxa de juros e valor final do contrato.

Afirma que
as taxas de juros aplicadas nos contratos firmados entre as partes são excessivas e que a Autora foi ludibriada com relação a modalidade contratada
, havendo possibilidade de revisão e conversão da modalidade para empréstimo consignado acrescentando que os juros contratados são superiores ao cobrado em empréstimo consignado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Como visto, a Apelada alega ofensa à dialeticidade, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Cumpre anotar que
a ofensa ao Princípio da Dialeticidade ocorre quando as razões de um recurso não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão que se pretende reformar, ou seja, o recorrente não aponta o desacerto da decisão
.

No caso constata-se que o Apelante demonstra o seu inconformismo com fatos e direitos que justifiquem a reforma da decisão,

tanto assim que a Apelada não teve qualquer empecilho para apresentar a peça de defesa.

Dessa forma, não há falar em ofensa à dialeticidade de modo que
deixo de acolher referida preliminar
.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a Apelada ajuizou a Ação de Abusividade Contratual pretendendo a conversão da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada para empréstimo consignado, aduzindo ter sido ludibriada com relação a modalidade contratada que possui taxas de juros abusivas.

Argumenta, ainda, que não foram prestadas as informações adequadas quanto a modalidade contratada em ofensa ao artigo 6º do CDC.

Portanto, a Apelada alega a ocorrência da contratação, no entanto,

não teria sido informado acerca da modalidade,

bem como dos encargos incidentes que alega serem excessivos situação que justifica a conversão da modalidade para empréstimo consignado

Quanto a Apelante afirma que a contratação efetivou-se conforme a legalidade e legislação pertinente, não havendo falta de informações à Apelada acerca da contratação questionada.

Diante do contexto apresentado nos Autos, e considerando os argumentos elencados pela Autora de que não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado, uma vez que a tese apresentada leva a concluir que
pretende seja reconhecido que teria sido induzida a erro não obtendo informações adequadas quando da contratação.

Constata-se da análise dos documentos carreados aos Autos com a peça de defesa que a Apelante juntou os contratos firmados entre as partes, contendo a assinatura digital da Recorrida acompanhado de seus documentos pessoais,
estando clara a modalidade contratada a forma de descontos

e incidência de encargos, constando de forma expressa que: “O CLIENTE AUTORIZA, de maneira irretratável e irrevogável, o órgão responsável pelo pagamento de seu salário, a acatar os comandos de descontos, pela CAPITAL CONSIG SCD S.A., das parcelas contratadas até o pagamento final”,

Consta, ainda, nos contratos apresentados a declaração da Autora no sentido de que:

“o CLIENTE declara que lhe foram prestadas todas as informações necessárias sobre todas as taxas para formalização de Cédula de Crédito Bancário, bem como sobre os serviços que serão prestados em razão do convênio com a Instituição Financeira e com a empresa de prestação de serviços de intermediação, tendo conhecimento que os valores indicados acima referente ao financiamento que será realizado são quantias aproximadas, podendo variar para mais ou para menos, tendo em vista que dependerá daquilo que será necessário para quitar as dívidas elencadas pelo CLIENTE e, da mesma forma, o valor do crédito suplementar que será depositado em seu favor também se trata de uma estimativa aproximada. (ID 314526864).

Consta, igualmente, no contrato ID 314526865 que “a Autora declara como verdadeiras as informações prestadas, bem como declara ter tomado conhecimento e entendido os termos e condições”. Constando também nas demais contratações juntadas aos Autos como se vê no contrato apresentado no ID 314526867.

Verifica-se, também, que

foi disponibilizado valores em favor da Autora que realizou saques como se vê no ID 314526863 em que houve liberação de R$ 20.924,58 (vinte mil novecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e oito centavos), tendo ocorrido outros saques em valores menores,

conforme se vê dos documentos juntados aos Autos, situação que

somente é permitida nesta modalidade contratada, ou seja, cartão de crédito consignado já que em contrato de empréstimo consignado não é possível fazer saques e a Apelante s
olicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta.

Nesse contexto, os argumentos sustentados de que não obteve informações quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que

as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado
, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora ou que tenha sido induzida a erro

até porque
é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados e, apesar de a autor argumentar que não teria sido informada adequadamente quando da contratação, inclusive, sobre os encargos contratuais
refinanciamento mensal do saldo devedor e das taxas de juros

não se demonstra
verossímil
,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

a Apelada bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque,
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio,

não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Embora tenha argumentado na petição inicial que a dívida é impagável tornando-se infinita,

necessário ressaltar que na modalidade contratada,
a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito
constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, estando detalhadamente explicitado no contrato.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão, sendo pertinente aqui ressaltar que a taxa de juros constante das faturas (rotativo 2.60%) a.m

nos contratos estão em patamar compatível com a modalidade contratual e bem inferior a outras modalidades de cartão de crédito.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pelo Autora, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há como acolher a pretensão inicial, diante das provas existentes nos Autos.

Em face dessas
considerações dou provimento ao recurso interposto pela Instituição Financeira

para, via de conseqüência, reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato ajuizada pela Apelada.

Em face da nova feição de Sucumbência, a Autora responderá pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025